Tribunal: TCU
Processo: 040.041/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A.contra o Acórdão 1.143/2022-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A., por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1143/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de admissão de Denise Zendrini Rechenchoski ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.